Tribunal: TJBA
Processo: 0572077-05.2018.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Salvador Recurso em Sentido Estrito: 0572077-05.2018.8.05.0001 Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: José Jorge Meireles Freitas Recorrido: Genivaldo do Amor Divino Defensora Pública: Monica Antonieta Magalhães da Silva Procuradora de Justiça: Silvana Oliveira Almeida Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão da 2ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador que declarou extinta a punibilidade do acusado Genivaldo do Amor Divino, com fundamento no § 5º do art. 89 da Lei nº 9.099/1995, após o cumprimento das condições do sursis processual. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve o efetivo cumprimento das condições impostas na suspensão condicional do processo, em especial quanto: (i) ao comparecimento bimestral ao juízo; e (ii) à obrigação de comunicar eventual mudança de endereço ao juízo. III. Razões de decidir 3. Comprovado o adimplemento das condições pactuadas, em especial o pagamento das parcelas da prestação pecuniária e a inexistência de novos registros criminais no período de prova. 4. A pandemia da COVID-19 inviabilizou o comparecimento pessoal bimestral em razão da suspensão das atividades presenciais do Poder Judiciário, situação que, conforme entendimento consolidado (STJ, HC nº 657.382/SC), não pode ser imputada ao réu como descumprimento. 5. A alegada mudança de endereço não restou comprovada de forma robusta, não havendo elementos suficientes para a revogação do benefício. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso em Sentido Estrito conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O período em que suspenso o atendimento presencial do Poder Judiciário, por força de ato administrativo decorrente da pandemia da COVID-19, deve ser considerado como cumprido para fins de comparecimento pessoal em juízo no sursis processual. 2. A mera certidão de oficial de justiça baseada em informação verbal de vizinha não constitui prova suficiente para demonstrar descumprimento de condição de permanência no domicílio no período de prova.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LV; Lei nº 9.099/1995, art. 89, §§ 3º, 4º e 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 657.382/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 27.04.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0572077-05.2018.8.05.0001, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.